Tribunal: TJBA
Processo: 0074274-78.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074274-78.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA LOPES SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, LUCAS ARAGAO DA SILVA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 8.º-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A presente controvérsia recursal versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, fixado em 10% do valor da causa.

2. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, R$ 1.000,00 (hum mil reais), a verba deve ser arbitrada com base na apreciação equitativa, com amparo no § 8.º-A do art. 85 do CPC, inserida pela Lei n.º 14.365/2022.

3. Acórdão modificado apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, entende-se razoável a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte autora.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0
074274
-
78
.20
04
.8.05.0001
, em que figuram como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
e como embargados,
ELISANGELA LOPES SOUZA

E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher parcialmente o recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça